Tribunal: TJMT
Processo: 1011261-55.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011261-55.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALMERI QUEIROZ DA COSTA SOUZA - CPF: 785.007.101-87 (APELADO), LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA - CPF: 948.747.511-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
- INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo.

2. Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de fornecimento de energia elétrica, cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidade no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

3. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida adimplida, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral” (n.o.1011261-55.2020.8.11.0003)
,
movida em seu desfavor por
ALMERI QUEIROZ DA COSTA SOUZA
, que JULGOU PROCEDENTE o pedido inserto na presente inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para declarar inexistentes em relação à parte autora os débitos litigiosos, bem como, para condenar a parte reclamada a indenizar a parte requerente, a título de danos morais, no montante de R$ 6.000,00, a ser corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitrou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença pugnando pela improcedência dos pedidos inaugurais sob os argumentos da regularidade da anotação restritiva de crédito ante o inadimplemento de faturas regulares.

Assevera “
muito embora o recorrido afirme não possuir dívidas com a ENERGISA, é incontroverso que o autor era responsável pela unidade consumidora à época em que originou os débitos questionados. Em que pese a parte autora alegue que efetuou o pagamento da fatura aqui discutida (03.2020), cumpre esclarecer que o comprovante de pagamento juntado pelo autor não se refere à fatura aqui discutida
”.

Alega que “
a fatura referente ao mês de março, possuía vencimento na data 16/03/2020, e a fatura juntada na petição inicial com o comprovante de pagamento era com vencimento 17/03/2020, não se tratando assim da fatura que fora negativada devidamente, tendo em vista a data e o valor serem diferentes
”.

Defende que agiu nos limites do exercício regular do seu direito ao promover a negativação tendo em vista não restar dúvida quanto a origem do débito contestado e que o mesmo não foi adimplido dentro do vencimento.

Destaca a inexistência de provas quanto ao dano moral alegado pugnando pela improcedência do pedido indenizatório.

Requer, por fim, o provimento do recurso, para reformar a sentença, nos termos da via recursal. Subsidiariamente, não sendo este o entendimento, requer a reforma da sentença para que seja reduzido o quantum indenizatório, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido.

A parte recorrida, intimada, apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 126641668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral” (n.o.1011261-55.2020.8.11.0003)
,
movida em seu desfavor por
ALMERI QUEIROZ DA COSTA SOUZA
, que JULGOU PROCEDENTE o pedido inserto na presente inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para declarar inexistentes em relação à parte autora os débitos litigiosos, bem como, para condenar a parte reclamada a indenizar a parte requerente, a título de danos morais, no montante de R$ 6.000,00, a ser corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitrou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Pois bem.

Narra a parte autora ser consumidora de energia elétrica através das UCs no 6/2773183-5 e no 6/2892511-3, atualmente está última como UC no. o6/2940074-4, de titularidade de sua locatária Sra. Gilmara Souza de Oliveira que em 10 de janeiro de 2020 procurou a requerida, de posse do contrato de locação a fim de realizar a transferência da titularidade, sendo, assim, levado a efeito e extinta a unidade de no. 6/2892511-3, passando a ser unidade de no 6/2940074-4.

Contudo, alega que ao efetuar compras pelo crediário no comercio local, constatou a existência de restrição de seus dados junto aos cadastros de proteção ao crédito, SPC e SERASA, cuja inclusão indevida ocorreu em 20/04/2020, sendo essa no valor de R$33,16 (trinta e três reais e dezesseis centavos) com vencimento em 16/03/2020.

Informa que restou demonstrado o pagamento da fatura da unidade consumidora de no 6/2892511-3 referente a março/20 com vencimento e 16/03/2020 bem como o pagamento das faturas da unidade consumidora sob o no 6/2773183-5.

Alga a inexistência de legalidade para amparar a restrição, razão pela qual ingressou com

esta demanda, a fim de que seja ressarcida pelos danos sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais para declarar inexistentes em relação à parte autora os débitos litigiosos, bem como, para condenar a parte reclamada a indenizar a parte requerente, a título de danos morais, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a ser corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Cumpre esclarecer que a parte apelada, junto à exordial documentos capazes de comprovar a negativação de seu nome, que se deu pela parte ré e apelante, cumprindo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, a ré deixou de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, não se desincumbindo, portanto, de seus ônus probatórios, haja vista
“
a preposta da requerida em atendimento prestado à autora, informa não haver débitos em nome da autora correspondente a fatura negativada (id. 37746556, 37746561, 37746565, 37746570 e 37746581), como bem exarado na sentença recorrida (id. 126641661).

Ademais, a apelante defende que “
a fatura referente ao mês de março, possuía vencimento na data 16/03/2020, e a fatura juntada na petição inicial com o comprovante de pagamento era com vencimento 17/03/2020, não se tratando assim da fatura que fora negativada devidamente, tendo em vista a data e o valor serem diferentes
”
(id. 126641664 - Pág.4). Contudo, não traz aos autos qualquer documento que comprove o consumo e consequente emissão de 02 (duas) faturas da mesma Unidade Consumidora com vencimento dentro do mesmo mês (no caso, Março/2020) em dias consecutivos, ou seja, 16 e 17/03/2020 e, ainda, “com valores diferentes”.

Dessa forma, cumpre salientar que, nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida adimplida, como o caso em tela, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. Neste sentido, a orientação em voga na Instância Superior, a exemplo do seguinte julgado (grifos nossos):

Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral
, vez que
basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida
. (STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR INCLUSÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - SERVIÇOS BANCÁRIOS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
-
DÉBITO ADIMPLIDO
- AUSÊNCIA DE BAIXA DO DÉBITO -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
DANO MORAL CONFIGURADO
- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...] 2.
Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida adimplida, o dano afigura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido
. [...] (TJMT - N.U 0003182-48.2014.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

Assim, verificado o evento moralmente danoso, com a inscrição indevida da apelada nos cadastros de inadimplentes, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor arbitrado de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) a tít
ulo de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para os fins do §11o., do artigo 85, do CPC, deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista a r. sentença ter condenado o valor máximo disposto no artigo 85, §2, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022